Tribunal: TJDFT
Processo: 0743806-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743806-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CASSIO NASCIMENTO BARBOSA AGRAVADO: CLEAR SOLAR TECNOLOGIA E ENERGIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LANDERSON CARVALHO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL CASSIO NASCIMENTO BARBOSA tendo por objeto a r. decisão (ID 65130797) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704951-84.2024.8.07.0001 ajuizada em seu desfavor. Eis a decisão agravada: “Executado citado. Embargos à execução ainda não admitidos. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo [Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER (imprimir relatório com CNPJ ou CPF da parte executada), SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD], sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. No entanto, fica indeferido o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido. Considerando os princípios da razoabilidade e economia processual, promova-se primeiramente à busca simples e, caso se mostre parcialmente frutífera, imediatamente deverá ser protocolada nova ordem, desta feita com reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias. (...)” Em suas razões recursais (ID 65130790), alega o agravante que “ao determinar a penhora sem apreciar o pedido de efeito suspensivo, fere gravemente o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.” Informa que há indícios suficientes de que houve alterações contratuais pelo agravado que violam a boa-fé objetiva e a execução contratual, de modo que a penhora de bens sem análise dos pedidos constantes dos embargos à execução lhe trará prejuízos. Defende que “a execução forçada e a penhora de bens sem que a discussão sobre o contrato seja completamente apreciada coloca o agravante em posição de extrema vulnerabilidade, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” Assevera estar evidente a probabilidade do direito e o perigo da demora, haja vista que a penhora de bens sem análise do pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução resultaria em injustiça e perdas irreparáveis. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito pleiteia a reforma da decisão “com a atribuição de efeito suspensivo à execução, até que haja o julgamento final dos embargos, preservando-se, assim, os direitos patrimoniais e processuais do agravante”. Preparo recolhido (ID 65130799). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso, a ausência de análise do pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução opostos pelo agravante não decorre de omissão do magistrado de origem ou erro de procedimento. Com efeito, compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante não distribuiu os embargos à execução em apartado e por dependência, conforme previsto em lei, mas sim nos próprios autos da execução. Assim, o magistrado de origem concedeu “o prazo de 05 dias para que a parte executada promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado da peça de defesa oposta, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento ínsita ao aviamento dos embargos do devedor. De outro modo, o petitório de id. 205726140 não será conhecido” (ID 206690033 do processo de origem). Nesse contexto, o processo de execução teve seu andamento normal, haja vista nenhum incidente que demandasse a sua suspensão até aquele momento, motivo pelo qual foi deferida a consulta/penhora de bens do executado, ora agravante, pelos sistemas disponíveis. Dessa forma, a ausência de análise do pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, aparentemente, deve-se ao peticionamento equivocado do agravante, o que afasta, em tese, a probabilidade do direito vindicado. Nesse toar, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Intimem-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator